Tribunal: TJDFT
Processo: 0741360-82.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. NEFRECTOMIA. CLASSIFICAÇÃO AMARELA/URGENTE. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO CIRURGIA. ENUNCIADO 93 DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação cominatória na qual a parte autora busca provimento jurisdicional que determine ao Distrito Federal o fornecimento do tratamento médico: Nefrectomia total.

2 A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, determinando ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora ao procedimento de “CIRURGIA DE NEFRECTOMIA TOTAL”. A parte autora apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas. O Ministério Público oficiou pelo provimento do recurso.

3. Em seu recurso, a parte autora afirmou que é portadora de calculose do rim e do uréter (CID N20), o tratamento é cirúrgico, que seu caso foi classificado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal como amarelo/urgência e que aguarda a cirurgia desde 02.05.2022. Asseverou que a falta do tratamento tem como consequência a exclusão funcional do rim (esquerdo), lombalgia persistente e limitação de realização de atividades diárias. Ressaltou que o Distrito Federal não comprovou quantas pessoas estão na fila de espera da cirurgia, quantas pessoas foram classificadas em cada prioridade, de que data são as solicitações que estão sendo atendidas atualmente, ou mesmo se há ou não fila de espera. Nesse passo, considerando a urgência do caso, requereu o provimento do recurso para que o DF realize o procedimento de nefrectomia em 10 dias.

4. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, mediante o acesso universal igualitário às ações de saúde e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em se tratando de cidadão hipossuficiente, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida.

5. Ainda, consoante o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais”.

6. No caso concreto, a parte autora aguarda a cirurgia por mais de 180 dias para um quadro de saúde que foi considerado urgente, no qual ela sente fortes dores e que limita a realização de suas tarefas diárias. Portanto, comprovada a inércia da Administração Pública em prestar o atendimento necessário e classificado como urgente, razões pelas quais o recurso deve ser provido.

7. Nesse sentido: “ JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. CONSTITUCIONAL. SAÚDE. DESCOMPRESSÃO DE ÓRBITA. CLASSIFICAÇÃO AMARELA/URGENTE. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO CIRURGIA. ENUNCIADO 93 DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A requerente interpôs recurso em face da sentença que, a despeito de "imputar ao ente federado a obrigação de fornecer à autora procedimento cirúrgico CE - DESCOMPRESSÃO DE ÓRBITA", consignou que deve ser respeitada a fila de espera e quadros clínicos mais graves, deixando de fixar prazo para a realização do procedimento. Afirma que o provimento jurisdicional se mostra inócuo, porquanto não é possível exigir o seu cumprimento, notadamente por ter sido inserida no cadastro do SISREG III em 21/09/2021 com a classificação Amarela/urgente. Pede o provimento do pedido inicial para realização da cirurgia imediatamente. O Ministério Público manifestou-se favorável à fixação de prazo para realização da cirurgia, tendo em vista que a sentença não está revestida de exequibilidade. 2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo tendo em vista que a parte está patrocinada pela Defensoria Pública, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça. Contrarrazões id 39222844, pelo improvimento do recurso. 3. O escopo recursal reporta-se, exclusivamente à necessidade de fixação de prazo para a realização do procedimento cirúrgico denominado CE - DESCOMPRESSÃO DE ÓRBITA. Observa-se que a sentença deixou de estabelecer o prazo para cumprimento da obrigação de fazer, de forma que fossem obedecidos os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde. 4. No caso sob análise, a recorrente é portadora da Doença de Graves, que é enfermidade autoimune que provoca hiperatividade na glândula tireóide, e atinge, também, os olhos e a região periocular com reações inflamatórias. As consequências dessas inflamações causam o deslocamento ocular, já que há aumento da gordura, tecidos e músculos na região. Dentre os sintomas importantes observados nos pacientes acometidos pela enfermidade, tem-se ardência nos olhos e possível perda da visão. No caso da autora, pelo documento id 39222812, observa-se que já houve a perda total da visão no olho direito, e significativa no esquerdo, além de relatar fortes dores de cabeça e nos olhos. 5. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. 6. Consoante o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos." Em cotejo a situação da paciente, nota-se a inércia da Administração Pública em prestar o atendimento necessário e classificado como urgente, porquanto a recorrente foi inscrita no cadastro do SISREG III em 21/09/2021 (há mais de um ano), sem que até o momento tenha obtido o tratamento cirúrgico necessário. Nesse descortino, impõe-se o provimento do recurso interposto, para fixar o prazo para cumprimento da obrigação. Nesse aspecto, em observância ao princípio da razoabilidade, e considerando-se as situações de emergência relatadas pelo recorrido, e priorizadas em relação à recorrente, acato a cota ministerial e fixo o prazo de 90 (noventa) dias para realização da cirurgia. 6. Recurso CONHECIDO E PROVIDO, para determinar que a obrigação de fazer estipulada pelo juízo de origem seja cumprida em noventa dias corridos a contar a partir do trânsito em julgado do presente acórdão, mantendo-se os demais termos da sentença. 7.Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1631960, 07344114220228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no PJe: 3/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.

8. Recurso CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e impor ao réu que cumpra a obrigação de fazer, fixada no juízo de origem, em 10 (dez) dias úteis a contar a partir do trânsito em julgado do presente acórdão, mantendo-se os demais termos da sentença.

9. Sem em custas e em honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.